Tribunal: STF
Processo: HC 60400
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA DA
SENTENÇA, QUE CONDENOU O PACIENTE A SEIS MESES DE DETENÇÃO, COMO
INCURSO NO ART-16, DA LEI N. 6368/1976, COM O BENEFICIO DO SURSIS,
PELO PRAZO DE DOIS ANOS. COMPROVADO O JULGAMENTO, EM DATA POSTERIOR
A IMPETRAÇÃO, TEM-SE ESTA COMO PREJUDICADA, SOB TAL FUNDAMENTO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, ALEGANDO-SE QUE, A DATA DO
CRIME, O RÉU ERA MENOR DE VINTE E UM ANOS. INVOCAÇÃO DA SÚMULA 146.
NÃO CORRE O PRAZO PRESCRICIONAL, NO PERIODO DE PROVA DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA, POR SE SUBMETER O RÉU, NESSA FASE,
A EXECUÇÃO DA SENTENÇA (CÓDIGO PENAL, ART-117, V). AO SER JULGADA A
APELAÇÃO, ENTRETANTO, MAIS DE DOIS ANOS JA HAVIAM FLUIDO, A CONTAR
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DE QUE SOMENTE O RÉU APELOU. A TEOR DO
ART-708, DO CPP, EXPIRADO O PRAZO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
EXECUÇÃO DA PENA, SEM QUE TENHA OCORRIDO MOTIVO DE REVOGAÇÃO, A PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE SERÁ DECLARADA EXTINTA, COM O QUE NÃO MAIS
PODERA SER EXECUTADA. NÃO CABENDO COGITAR DA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, EM FACE DA PENA CONCRETIZADA NA
SENTENÇA, FORÇA E, NA ESPÉCIE, NÃO ACOLHER O SEGUNDO FUNDAMENTO DA
IMPETRAÇÃO. PREJUDICADO, ASSIM, O PEDIDO, QUANTO AO PRIMEIRO
FUNDAMENTO, RELATIVO A DEMORA NO JULGAR A APELAÇÃO, DENEGA-SE O
HABEAS CORPUS, QUANTO AO SEGUNDO, DE REFERENCIA A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.